Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DO FEITO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. JUNTADA TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS INDICANDO O ENDEREÇO DA RÉ. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição ou de desenvolvimento válido e regular, em razão da não efetivação da citação da ré. Após frustradas diligências citatórias, o autor juntou tempestivamente documentos apontando o endereço da ré e indícios de seu funcionamento, mas sem formular requerimento expresso, o que levou à decisão terminativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada tempestiva de documentos capazes de viabilizar a citação, ainda que desacompanhada de pedido expresso, autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito ou se deve prevalecer a primazia do julgamento de mérito, impondo a adoção de medidas pelo juízo para viabilizar o prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 6o do CPC consagra o princípio da cooperação, impondo ao juiz e às partes o dever de atuação conjunta para alcançar decisão de mérito justa e efetiva.
4. O artigo 4o do CPC, aliado aos arts. 139, IX, 317 e 319, § 2o, positivam o princípio da primazia do julgamento de mérito, impondo a superação de vícios formais sanáveis para evitar decisões terminativas desnecessárias.
5. A juntada tempestiva de documentos relevantes à localização da ré, mesmo sem pedido expresso, revela a boa-fé e a intenção do autor de impulsionar o feito, devendo ser interpretada como manifestação de interesse na prática do ato citatório.
6. Ao constatar vício ou insuficiência no cumprimento de diligência, incumbe ao magistrado intimar a parte para sanear o defeito, evitando extinção precipitada do processo.
7. A reforma da sentença recorrida privilegia o acesso à justiça em desfavor do formalismo excessivo, contrariando os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.
8. Ausente prova de dolo processual, não se aplica multa por litigância de má-fé à ré, pois inexiste conduta configuradora de resistência injustificada ou ocultação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IX, 238, caput e parágrafo único, 317, 319, § 2o, 485, IV, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977535, 0702139-42.2024.8.07.0010, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1227715, 0707348-87.2018.8.07.0014, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível.

(ic)